Tribunal: TJPA
Processo: 0804992-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804992-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: FREDINALDO FERREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA, TENDO SIDO NEGADO PEDIDO PARA REVOGÁ-LA. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, NÃO PREENCHENDO O PACIENTE OS SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES. – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como do despacho que indeferiu o pedido para revogá-la, vê-se ter o magistrado
a quo
entendido que além de estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, também restam evidenciados os requisitos propriamente ditos, previstos no art. 312, do CPP, isso porque, segundo aquele Juízo, a segregação cautelar do coacto mostra-se necessária à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e ainda, necessária à garantia da instrução processual e à aplicação da lei penal, pois segundo o decreto prisional, constam nos autos originários que o paciente vinha ameaçando a vítima e seus familiares, sendo que após, o mesmo permaneceu foragido por cerca de dois anos, tendo sido capturado em Comarca distinta da formação da sua culpa. Aliás, embora a impetrante tenha sustentado não ter o paciente permanecido foragido, pois o próprio representante legal da vítima tinha conhecimento do seu atual endereço, há de se esclarecer que além de tal fato não restar comprovado nos autos do
mandamus,
sabe-se que a fuga do mesmo não foi o único fundamento ensejador da medida extrema, como visto alhures, havendo outros que, por si sós, a justificam. 2)
Habeas corpus
conhecido e denegado.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Advogada Erika Almeida Gomes em favor de Fredinaldo Ferreira de Souza, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra o impetrante ter sido a prisão preventiva do paciente decretada em 02 de junho de 2017, porém somente foi cumprida em abril do ano corrente, em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável, alegando, em síntese, ausência de justa causa à medida extrema, pois ao contrário do sustentado pela autoridade inquinada coatora em seu
decisum,
o paciente nunca permaneceu foragido, pois o próprio pai da vítima, que é sogro do coacto, sempre soube seu endereço, razão pela qual requer a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema a ele imposta por cautelares diversas, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão definitiva da ordem.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu estar o paciente preso preventivamente desde o dia 06 de abril de 2020, após ter permanecido foragido por dois ano, ressaltando estar o feito aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05 de junho do ano corrente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pela denegação da ordem.

A autoridade inquinada coatora voltou a oficiar, esclarecendo que em razão da suspensão dos prazos judiciais, como medida de combate à pandemia do COVID-19, a audiência instrutória foi redesignada para o dia 25 de junho de 2020.

É o relatório.

VOTO

Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva, extraída do sistema LIBRA, bem como do despacho que indeferiu o pedido para revogá-la, vê-se ter o magistrado
a quo
entendido que além de estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, também restam evidenciados os requisitos propriamente ditos, previstos no art. 312, do CPP, isso porque, segundo aquele Juízo, a segregação cautelar do coacto mostra-se necessária à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e ainda, necessária à garantia da instrução processual e à aplicação da lei penal, pois segundo o decreto prisional, constavam nos autos originários que o paciente vinha ameaçando a vítima e seus familiares, sendo que após, o mesmo permaneceu foragido por cerca de dois anos, tendo sido capturado em Comarca distinta da formação da sua culpa.

Aliás, embora a impetrante tenha sustentado não ter o paciente permanecido foragido, conforme aduziu a autoridade coatora em seu
decisum,
pois o próprio representante legal da vítima tinha conhecimento do atual endereço do mesmo, há de se esclarecer que além de tal fato não restar comprovado nos autos do
mandamus,
que, por sua vez, é via de cognição sumária, cujas provas necessitam ser pré constituídas, sabe-se que a fuga do mesmo não foi o único fundamento ensejador da medida extrema, como visto alhures, havendo outros que, por si sós, a justificam.

Com efeito, não prospera o pleito da impetrante para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, tampouco para que se já a mesma substituída por medidas cautelares diversas, uma vez que presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 23/06/2020